Tribunal: TJBA
Processo: 0322654-02.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0322654-02.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL TEIXEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
MARIA DAS GRACAS BORGES NUNES FERNANDES, DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR, SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES, FELIPPE FERNANDES VIEIRA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO DE REINGRESSO EM PLANO DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO APOSENTADO QUE NÃO ADERIU AO PLANO À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ACORDOS COLETIVOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA RECONHECIDA. TEMAS 936, 907 E 955 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de reingresso em plano de previdência complementar e pagamento retroativo de benefícios desde a data da aposentadoria em 1976.

2. Preliminarmente, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Petrobras, conforme Tema 936 do STJ: "A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário".

3. No mérito, o apelante optou por não aderir ao plano de benefícios quando de sua aposentadoria em 1976 (ID 57674811), por entender não vantajosa a exigência de contribuição com 60% da indenização trabalhista. Pretende agora, com base em acordos coletivos firmados na década de 1990, seu reingresso e pagamento retroativo dos benefícios.

4. O Tema 907 do STJ estabelece que "O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade".

5. Ademais, conforme Tema 955 do STJ, "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos".

6. No caso, além da ausência de contribuição para formação da reserva matemática necessária ao pagamento dos benefícios pretendidos, o autor baseou seu pedido em acordos coletivos posteriores à sua aposentadoria, o que contraria a jurisprudência pacífica sobre a matéria.

7. A previdência complementar fechada rege-se pelo princípio do mutualismo e pelo regime de capitalização, sendo imprescindível a prévia constituição de reservas que garantam o benefício contratado, conforme art. 202 da Constituição Federal e arts. 1º e 18 da Lei Complementar 109/2001.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0322654-02.2014.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
RAFAEL TEIXEIRA SANTANA
e como Apelados
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA